Tribunal: TJSP
Processo: 1043699-52.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-30
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDA.

JUROS REMUNERATÓRIOS. FIXAÇÃO EM PATAMAR SUPERIOR A 12% AO ANO. POSSIBILIDADE. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ABUSIVIDADE. Não há norma que determine a fixação dos juros em 12% ao ano. Nesse mesmo sentido as Súmulas 596 e 648 do Supremo Tribunal Federal. As taxas de juros

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDA.

JUROS REMUNERATÓRIOS. FIXAÇÃO EM PATAMAR SUPERIOR A 12% AO ANO. POSSIBILIDADE. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ABUSIVIDADE. Não há norma que determine a fixação dos juros em 12% ao ano. Nesse mesmo sentido as Súmulas 596 e 648 do Supremo Tribunal Federal. As taxas de juros só devem ser limitadas quando comprovada a discrepância entre a taxa aplicada e a contratada e ou a média de mercado. Aplicação da tese fixada no julgamento do Recurso Especial n. 1.161.530-RS, incidente de julgamento de processos repetitivos, relatora a Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 22/10/2008, DJ 10/03/2009. Precedentes da Turma julgadora. Caso concreto com previsão de juros remuneratórios de 2,66% ao mês e 37,08% ao ano (CET de 3,61% ao mês), porém, sem qualquer prova de abusividade em relação à taxa média de mercado (1,59% ao mês e 20,80% ao ano. Alegação rejeitada.

CONTRATOS BANCÁRIOS. TARIFA DE CADASTRO. VALIDADE. TARIFA DE AVALIAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CARACTERIZAÇÃO DA ABUSIVIDADE. TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO. DEMONSTRAÇÃO DA INSCRIÇÃO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXIGIBILIDADE RECONHECIDA. SEGURO PRESTAMISTA. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. VENDA CASADA. RESTITUIÇÃO DO PRÊMIO DETERMINADA. Validade da Tarifa de Cadastro. Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. No caso sub judice, o contrato de financiamento foi firmado pelas partes no ano de 2019, ou seja, após o início da vigência da citada Resolução 3.518/2007. Contrato que previu a cobrança da tarifa de "tarifa de avaliação" de R$. 180,00. Banco réu que não demonstrou efetivação dos serviços. Abusividade caracterizada. Previu ainda o contrato a cobrança da tarifa de registro do gravame no valor de R$. 180,00. Exigibilidade reconhecida porque juntado aos autos o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo comprovante o registro do gravame (fl. 30). Abusividade não caracterizada. Além disso, observa-se que o autor viu cobrado o prêmio referente ao seguro prestamista. Sendo assim, justo e adequado presumir-se que, diferente de um seguro contratado por meio de corretora, no caso concreto a oferta do seguro prestamista se deu no âmbito do próprio contrato de financiamento. Venda Casada do seguro reconhecida com invalidação da disposição contratual e ordem de restituição do respectivos valor. Aplicação da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do incidente de recursos repetitivos, instaurado no Resp. no 1.639.320/SP, relator o Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 12/12/2018: "Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada." Restituição simples dos valores qualificados como indevidos (tarifa de avaliação, R$. 180,00 e prêmio do seguro prestamista, R$. 1.304,94). Ação parcialmente procedente, em segundo grau.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.